Tribunal: STF
Processo: MS 27738
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-13
Data de publicação: 2016-09-13

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. OUTORGA DE DELEGAÇÃO A SUBSTITUTO, SEM CONCURSO PÚBLICO. SITUAÇÃO JURÍDICA CONSOLIDADA SOB A ÉGIDE DO REGIME CONSTITUCIONAL PRETÉRITO (ART. 208 DA CF/1967, NA REDAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 22/1982). PRAZO DECADENCIAL PREVISTO NO ART. 54 DA LEI 9.784/1999.



    1. Firmada a compreensão, na linha do decidido por esta Turma nos mandados de segurança nºs 27571, 27579, 27728, 27761, 27787, 27815 e 27829, todos de minha relatoria, de que a deliberação do Conselho Nacional de Justiça no PCA nº 2008.10.00.000885-5, em virtude de seu caráter genérico, não teve o condão de desconstituir, de forma direta e imediata, o ato pelo qual concedida a delegação ao impetrante, resulta insubsistente a sustentada afronta a situação jurídica consolidada sob a égide do art. 208 da Carta de 1967, na redação que lhe foi conferida pela EC nº 22/1982, bem como ao art. 54 da Lei 9.784/1999, cenário a ensejar a denegação da segurança.



    2. Ainda que, por concessão argumentativa, se adotasse a premissa da aptidão do ato impugnado para atingir a esfera do impetrante, sem prévia avaliação de sua situação por parte do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, impor-se-ia, nessa hipótese, concluir pela superação do gravame, ante a subsequente apuração particularizada feita pelo CNJ, no PP nº 0000384-41.2010.2.00.0000, no qual, segundo consta do banco de dados do sistema “Justiça Aberta”, alimentado por aquele órgão de controle administrativo e financeiro do Judiciário, restou convertido em diligência o exame da delegação em tela.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.